Tribunal: TJDFT
Processo: 0728586-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO PELO JUÍZO ORIGINÁRIO. TEMAS DEFENSIVOS JÁ ANALISADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO RECURSAL.
1. A decisão agravada não conhecera da exceção de pré-executividade ao argumento de que a impugnação à existência da citação, bem ainda a suscitação da ilegitimidade passiva ad causam já foram temas analisados em sede de conhecimento. 1.1. A análise dos acórdãos que julgaram a apelação cível e os embargos de declaração são suficientes para constatar que a tese defensiva já fora, de fato, devidamente enfrentada ao fim da fase de conhecimento.
2. A insurgência da agravante em relação à análise dos limites dos poderes da procuração que, alegadamente, ensejou a assinatura do contrato de locação e da assunção do gravame, fora, nos julgamentos da fase de conhecimento, reconhecida como tema de mérito que, por ter sido suscitado extemporaneamente e sem justificativa por réu revel, extrapolara a viabilidade de análise sem que houvesse ofensa ao contraditório ou ampla defesa. 2.1. A legitimidade passiva ad causam fora resolvida pela teoria da asserção combinada à revelia, e o tema encontra-se, de fato, precluso.
3. Não incide, à conduta da parte agravante, nenhuma das ocorrências relacionadas à multa por litigância de má-fé.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.